Tribunal: TJES
Processo: 0000673-88.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000673-88.2021.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NIVALDO NEITZEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000673-88.2021.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NIVALDO NEITZEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante. Sustenta-se a existência de obscuridade e omissão no julgado quanto aos critérios utilizados para a aplicação do concurso material de crimes e à análise da tese de atipicidade da conduta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se o acórdão recorrido
ostenta
omiss
ão ou
obscur
idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, vinculada à presença dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), não se prestando ao reexame do mérito da causa.

O acórdão embargado abordou de forma expressa e fundamentada a aplicação do concurso material, destacando que os crimes resultaram de ações individuais e desígnios autônomos, o que afasta a incidência do concurso formal e da continuidade delitiva.

A intenção de reavaliar o julgado para aplicar entendimento jurisprudencial diverso do adotado pela Turma Julgadora revela mero inconformismo e extrapola os limites dos embargos declaratórios.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a refutar todas as teses e argumentos apresentados pela parte, sendo suficiente que exponha os fundamentos essenciais que alicerçam a sua decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não configuram omissão ou obscuridade a fundamentação concisa do julgado ou a não abordagem de todas as teses defensivas, quando as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas.

Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para a rediscussão do mérito ou para a alteração do entendimento firmado no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Processo Penal: art. 619.

Código Penal: art. 69.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.862.523/MA, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo – Convocado TJSP, DJEN de 9/6/2025.

STJ, AgRg no AREsp 1.658.314/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 27/05/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000673-88.2021.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NIVALDO NEITZEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NIVALDO NEITZEL
, em face do v. Acórdão de Id. nº
12959868
, que
negou
provimento
à apelação
interpost
a em seu favor.

Na forma das razões acostadas no id. nº
13061207
, alega a ocorrência de suposta
s obscuridade e omissão

no acórdão, a respeito dos critérios empregados para a
aplicação do
concurso material
, bem como, sobre a tese de atipicidade da conduta.

Instada a se manifestar sobre a oposição, a douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se
no id. nº
13404260
, pel
a

rejeição
dos embargos de declaração.

Esta a síntese do recurso, cujo mérito passo a analisar:

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em relação ao reconhecimento do concurso material, o embargante aduz que o acórdão não distingue de forma clara ações autônomas em contexto único.

Noutro flanco, afirma que o aresto recorrido não aborda entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça supostamente aplicável ao tema.

Em detida análise do acórdão embargado, no entanto, verifico que não há omissão a ser sanada, tendo em vista que a decisão
aborda, ainda que de forma concisa, as razões pelas quais afastava a aplicação do concurso formal e da continuidade delitiva. Confira-se:

Por fim, o magistrado compreendeu que as infrações penais foram praticadas em concurso material, somando as penas.

Neste ponto, a defesa argumenta que os fatos ocorreram no mesmo contexto de desentendimento familiar, exacerbado pelo consume excessivo de bebidas alcoólicas pelo apelante, razão pela qual é imperioso o afastamento do concurso material.

A teor do que prescreve o artigo 69 do Código Penal, a prática de dois ou mais crimes, idênticos ou não, mediante mais de uma ação ou omissão, atrai a aplicação cumulativa das penas privativas de liberdade em que haja incorrido o agente. Por outro lado, se de uma só ação ou omissão resultar a prática de mais de um crime, idêntico ou não, aplica-se o concurso formal próprio, incidindo apenas a sanção mais grave, aumentada de um sexto até a metade.

In casu, os crimes resultaram de ações individuais, com desígnios autônomos, razão pela qual, inviável o reconhecimento do concurso formal.

Aliás, a existência de desígnios autônomos exclui, também, a incidência da continuidade delitiva.

Ao aventar a necessidade de aplicação de entendimento jurisprudencial alegadamente adequado ao caso, o embargante revela que o intento principal não é esclarecer o julgado, mas
reformula
r
o entendimento esposado, o que não se admite na via
dos aclaratórios
.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio, confira-se, perante o
Superior Tribunal de Justiça,
os
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.862.523/MA,
6ª Turma,
rel. Min. Otávio de Almeida Toledo – Convocado TJSP, DJEN de 9/6/2025.

Sobre a
alegação de omissão quanto à tese de atipicidade da conduta, é ainda importante ressaltar que, conforme entendimento já firmado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça
,
não se faz necessário que
o órgão julgador manifeste-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia
(STJ, AgRg no AREsp 1658314/SP, 5ª Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas
, DJe 27/05/2020).

Ante o exposto,
REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)